Tribunal: TJES
Processo: 0000093-94.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-94.2012.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-94.2012.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEVOLI LOCH
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEVOLI LOCH, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI
QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO – ARTS. 302 E 303 DO CTB
–
RECURSO DO M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
-
ALEGATIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS TESES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS –
RECURSO DA DEFESA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 70, DO CP – NÃO CABIMENTO -
RECURSO
S
CONHECIDO
S

IM
PROVIDO
S
.

Recurso do Ministério Público
:
1
– O Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima, não lhe sendo exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja completamente dissociada das provas coligidas nos autos. Assim, havendo tese de que o réu não quis o resultado morte sobre o fato delituoso, a opção dos jurados não pode ser tida como afrontosa ao conjunto probatório.
2
– Recurso conhecido improvido.

Recurso da defesa
: 1
-

Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2
-
Na hipótese, não há que se falar na aplicação da regra prevista no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, vez que,
e
m caso de concurso material, condenado o réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB por
três vezes
, considerando-se a sanção definitiva de cada crime singular fixada em 3 anos e 9 meses, a pena resultaria em 11 anos e 3 meses, muito superior à pena aplicada,
na forma do art. 70 do CP.

3
– Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-94.2012.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEVOLI LOCH
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEVOLI LOCH, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
SEVOLI LOCH
, por irresignados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, desclassificou e condenou o réu nos crimes previstos nos art. 302 e 303, §3º, da Lei 9.503/97, a uma pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de detenção, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, pugna o representante do Ministério Público para que o acusado seja submetido a um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por considerar que a decisão do colendo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Por sua vez, a defesa do recorrido

apresentou suas contrarrazões recursais, onde sustentou o descabimento do pleito ministerial.

Nas razões recursais, a defesa do acusado busca a fixação das penas no mínimo legal; a imposição do regime aberto para o início de cumprimento de pena; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo improvimento do recurso do réu, e, pelo provimento do apelo ministerial, para que seja o acusado submetido a novo julgamento pelo E. Tribunal Popular do Júri.

Narra em síntese a denúncia que no dia 08/05/2011, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado, praticou homicídio doloso, vitimando Sônia Aparecida Constantino de Paula, Maria da Conceição Aparecida de Paula Salino, Bruno Constantino de Paula, na direção de veículo automotor carreta bi-trem Volvo/FH12, bem como tentou matar as vítimas José Constantino de Paula, Wesley Natalino Veríssimo, Natália Verísimo e Elcio Antônio Constantino de Paula, não consumando o crime por razões alheias à sua vontade.

Primeiramente, cumpre salientar que a decisão do Tribunal do Júri só comporta alteração quando
manifestamente
contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

De acordo com Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja completamente dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

Pois bem.

A existência da materialidade do fato é inconteste, eis que surge evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Certidão de Óbito de Sônia Aparecida Constantino, de Bruno Constantino de Paula, Laudo Pericial do Local do Acidente de Tráfego, e Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Por oportuno, verifica-se a narrativa do ora apelante e a confirmação através das testemunhas/vítimas sobre os fatos narrados na inicial.

Vale pontuar que o réu, ao ser interrogado, apresentou a sua versão de que “
quando passou pelo primeiro sinal, ele estava verde, mas o segundo, já estava amarelo quando chegava perto dele, por isso, preferiu dar um sinal de luz e continuar na velocidade que estava, pois frear naquele momento seria pior
”.

Com efeito, os jurados acolheram a tese defensiva de que o acusado não assumiu o risco de produzir a morte das vítimas (Quesito 3), desclassificando assim, a sua conduta para aquelas previstas nos arts. 302 (três vezes) e 303 (quatro vezes) da Lei 9.503/97.

Destarte, a decisão do Conselho de Sentença, optando pela desclassificação da conduta do réu, não foi arbitrária ou dissociada das provas dos autos, sendo em razão disso desnecessário um novo julgamento do apelado pelo colendo Tribunal do Júri.

Sobre o tema em questão, destaco a opinião do renomado doutrinador Heráclito Antônio Mossin, que em sua obra “Comentários ao Código de Processo Penal”, da Editora Manole, pág. 1.186, aduz que:

“
Sem dúvida, não há que falar em nulidade do julgamento proferido pelo júri, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, se a decisão de firmou em elementos constantes do processo, posicionando-se de acordo com as teses defendidas e perfeitamente sustentáveis, pois a anulação do veredicto popular somente se justifica, se arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório.(
...
).”

Neste sentido também é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO RE GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, a condenação não têm como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

5. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)”.

Ademais, na hipótese, para o acatamento de novo Júri, é necessária a demonstração inequívoca de circunstâncias que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizador do crime culposo (AgRg no REsp n. 2.041.318/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.).

Assim, escolhendo os jurados uma das versões produzidas nos autos, eis que lícito é aos mesmos optarem por uma delas, em face ao princípio constitucional da soberania do júri, não pode o Tribunal “ad quem” cassar o veredicto escolhido.

Nas razões de recurso, o réu pugna para que sejam as penas-base fixadas no mínimo legal.

Constato que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostentam em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Assim, a pena-base aplicada na sentença está em consonância com a jurisprudência pátria.

Adiante, alega ao apelante que na terceira fase da dosimetria da pena, o MM. Juiz empregou o instituto do concurso formal próprio, procedendo à exasperação da pena ao adotar a pena base mais elevada até então aplicada (3 anos e 9 meses), acrescendo-lhe a metade, e assim estabelecendo a sanção no montante de 5 anos e 7 meses de detenção.

Destaca que a pena exasperada excederia a soma das penas individuais referentes aos dois delitos, a qual resultaria em 5 anos, 3 meses e 22 dias de detenção, contrário ao disposto no artigo 70, parágrafo único do Código Penal, que determina que a exasperação no concurso formal não pode ultrapassar aquela que seria cabível no concurso material.

Observo que a reprimenda foi estipulada em 3 anos e 9 meses de detenção para o primeiro crime (art. 302 do CTB) e, em 1 ano, 6 meses e 22 dias para o segundo (art. 303 do CTB).

Verificada a prática de uma só ação que culmina em dois ou mais resultados, aplicou-se o concurso formal próprio, aumentando-se a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor pela metade, haja vista a permissão do art. 70, do CP.

Ao contrário do sustentado pela defesa, em caso de concurso material, condenado o réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, por
três vezes
, considerando-se a sanção definitiva de cada crime singular fixada em 3 anos e 9 meses, a pena resultaria em 11 anos e 3 meses, ou seja, muito superior à pena aplicada.

Desta forma, não merece reparos a dosimetria da pena.

Por fim, haja vista que não houve modificação na pena do recorrente, deixo de analisar os pedidos de modificação do regime inicial para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S, MAS NEGO-LHES

PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.